Tribunal: TJBA
Processo: 0361439-67.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361439-67.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: JDC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. PROCESSO PARADO POR MAIS DE 1 (UM) ANO SEM IMPULSIONAMENTO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0361439-67.2013.8.05.0001, tendo como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelado JDC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, .